Tribunal: TJBA
Processo: 8002665-83.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002665-83.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SEBASTIAO MOREIRA VITORIO Advogado(s): AMANDA AMORIM DOS SANTOS APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros (2) Advogado(s):JOSE ANTONIO MARTINS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, KALANIT TIECHER CORNELIUS DE ARRUDA, YANNA VITORIA SILVA PINTO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. SEGURO E ASSOCIAÇÃO NÃO CONTRATADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA ALIMENTAR. IDOSO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por consumidor idoso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em face de empresas de serviços, mas acolheu a ilegitimidade passiva da instituição financeira (Banco Bradesco Financiamentos S/A). O autor alegou a ocorrência de descontos indevidos em sua conta bancária, utilizada para o recebimento de benefício previdenciário, referentes a serviços de seguro e associações (Vizalife e Paulista) jamais contratados. A sentença recorrida declarou a inexistência do débito e determinou a repetição do indébito, mas afastou a condenação por danos morais e excluiu o banco do polo passivo, sob o fundamento de que este atuou como mero intermediário do pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária por descontos indevidos operacionalizados em conta corrente de sua gestão; (ii) verificar se a subtração de valores de natureza alimentar (aposentadoria) decorrente de fraude configura dano moral indenizável; e (iii) determinar a correta aplicação dos juros e correção monetária diante das alterações da Lei nº 14.905/2024 e do Tema 1368 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira é parte legítima e responde solidariamente pelos danos, pois integra a cadeia de fornecimento ao operacionalizar descontos sem a devida verificação da regularidade da autorização, falhando no dever de segurança (Art. 7º, parágrafo único, e Art. 14 do CDC). 4. Aplica-se a teoria do risco do empreendimento e a Súmula 479 do STJ, caracterizando-se como fortuito interno a fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias. 5. A privação de recursos de natureza alimentar de pessoa idosa ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a dignidade da pessoa humana e configurando dano moral in re ipsa (presumido), fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância à razoabilidade. 6. De ofício, ajustam-se os consectários legais: até 29/08/2024 aplica-se a Taxa SELIC (juros e correção englobados - Tema 1368/STJ); a partir de 30/08/2024, aplica-se o IPCA para correção e a SELIC deduzida do IPCA para juros (Lei nº 14.905/2024). IV. DISPOSITIVO 7. Preliminar de suspensão do processo rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada de ofício para adequar juros e correção monetária. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, 14 e 25; CC, arts. 389 e 406 (redação da Lei nº 14.905/2024). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, Súmula nº 362; STJ, Súmula nº 54; STJ, STJ, REsp nº 259.816/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, j. 22.08.2000; STJ, REsp nº 2.199.164/PR (Tema nº 1.368), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva Corte Especial, j. 15.10.2025; TJ-BA, Apelação nº 8001555-21.2024.8.05.0078, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 18.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 8003220-02.2021.8.05.0103, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 18.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002665-83.2023.8.05.0080, em que figura, como apelante, SEBASTIAO MOREIRA VITORIO, e, como apelados, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e outros. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR A PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, modificando a sentença, de ofício, quanto aos consectários legais, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA